Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-83.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003654-83.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXWELL REGES SILVA RODRIGUES - CPF: 009.083.101-29 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003654-83.2020.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste

Recorrente(s):

MAXWELL REGES SILVA RODRIGUES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EFEITO DECLARATÓRIO DA SENTENÇA QUE APLICA DECRETO DE INDULTO NATALINO – EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DA EDIÇÃO DO DECRETO – TRÂMITES BUROCRÁTICOS PARA A CONFECÇÃO DAS CERTIDÕES EXIGIDAS – COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO DOS FATOS – PREJUÍZO AO AUTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE – POSSE GARANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a aplicação de decreto presidencial que concede indulto natalino, ante o caráter declaratório, os efeitos de sentença que aplica o decreto e extingue a punibilidade, retroage à data da publicação do decreto, e, em sendo cientificada a administração sobre tais fatos, em caráter excepcional, deve ser considerado o fato, visto que, já existente a condição em momento bem anterior, ocorrendo apenas a materialização burocrática na forma de certidão em momento posterior. Posse a que se determina a realização.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado aviado por MAXWELL REGES SILVA RODRIGUES contra a sentença que julgou improcedentes os seus pleitos exordiais, aduzindo em sede de recurso que a sentença padece de equívocos, visto que ausentes as condições dos arts. 91 e 92 do CP, bem como, tendo o mesmo sido agraciado pelo indulto natalino em momento anterior, não pode ser prejudicado por trâmite burocrático em serem emitidas as certidões, comprovando que o mesmo tinha o direito à nomeação ao cargo de Agente Administrativo de Saúde, nos moldes do edital de convocação de posse número 24. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença, pelo fato do candidato ter apresentado as certidões solicitadas fora do prazo previsto no edital.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se no mesmo algumas peculiaridades das quais merecem algumas considerações.

Pois bem, o recorrente foi condenado como incurso nas penas do art. 312 do CP (peculato) por três vezes, sendo que, cumpriu sua pena, e, em data de 21/12/2017 foi editado o DECRETO PRESIDENCIAL 9246/16, que lhe concedeu o indulto natalino, estando o mesmo dentro das condições ali impostas.

Nesse grande lapso temporal, entre a data do indulto e a data de chamamento à posse, ocorreram os problemas narrados nos autos.

Em data de 14/02/2020, saiu o edital de convocação 24, dando prazo de 30 dias para a posse, mediante a apresentação de documentos, sendo solicitada a prorrogação de prazo, por 15 dias para a juntada das certidões da Justiça Eleitoral sobre quitação e direitos políticos, bem como, ainda da ausência de feito criminal com condenação e sua pena não cumprida, sendo deferido tal pleito, com possibilidade de posse até 01/04/2020, porém, com novo pedido de dilação para a apresentação de tais certidões, noticiando a burocracia tanto do TRE quanto do TJMT em finalizar os trâmites internos para a confecção de tais certidões, houve o indeferimento da posse sob a alegação de que os documentos apresentados o foram feitos fora do prazo legal.

Pois bem, aqui reside importante elemento a saber, a sentença que concede o indulto é meramente declaratória, sendo que, diante disso, os seus efeitos retroagem à data da publicação do decreto presidencial de indulto, nos moldes do precedente do Superior Tribunal de Justiça, do qual me filio, abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. ARESTO COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. INDULTO. SENTENÇA PENAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. DIREITOS POLÍTICOS. RESTABELECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. DIREITO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3).

2. Não cabe a esta Corte Superior examinar na via especial suposta violação de dispositivos ou princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF).

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento de que a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas, razão pela qual a extinção da punibilidade deve retroagir à data da publicação do aludido decreto.

5. Hipótese em que o recorrente foi agraciado com Decreto Presidencial de Indulto publicado em 22/12/2016, tendo sido nomeado para cargo público em julho de 2017, sendo a sua posse obstada em face de constar a suspensão de seus direitos políticos na certidão da Justiça Eleitoral datada de 10/08/2017.

6. In casu, ao tempo da nomeação, o recorrente já detinha o direito de estar em pleno gozo de seus direitos políticos, pois a sentença concessiva do indulto, prolatada apenas em outubro de 2017, tem efeito declaratório.

7. Não pode o cidadão ser prejudicado ou preterido pela morosidade do Estado na declaração de seu direito previsto no Decreto Natalino concedido pelo Presidente da República.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1824396 CE 2019/0192793-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020) (destaquei)

Anoto que o julgado acima é recentíssimo, sendo aplicável ao caso em tela como uma luva.

O autor comunicou sobre o decreto presidencial a seu tempo, forma e modo, para a Administração Pública, noticiando sobre a demora burocrática para a confecção das certidões solicitadas, sendo que, a sentença que declarou a aplicação do indulto, foi proferida apenas em data de 31/03/2020, não podendo o autor ser prejudicado pela demora em analisar seu pleito, bem como, se a sentença foi proferida, sendo esta meramente declaratória, e retroagindo seus efeitos à data da edição do decreto, considerado o autor como apto perante a justiça Eleitoral, como a recuperação dos seus direitos políticos a ocupar cargo público, bem como, considerado ainda a cumprimento da pena imposta na mesma data de edição do decreto, sendo que, pelo que se observa ao mesmo se impôs responsabilidades excepcionais, que não estavam em suas mãos, valendo-se ainda em favor do mesmo, como já dito anteriormente, a retroatividade dos efeitos da sentença à data de edição do decreto.

Então não pode o mesmo ser penalizado por tais particularidades, tendo o mesmo atendido aos requisitos impostos nos itens 11.4 3 11.8 do edital, pois regularizado perante a Justiça Eleitoral e ainda cumprida a sua pena.

No que tange aos efeitos secundários da condenação, descritas nos arts. 91 e 92 do CP, nenhum dos efeitos secundários dá ensejo a impedir posse em cargo público,
após o cumprimento
da pena imposta, seja por aplicação de indulto ou cumprimento puro e simples, sendo que, apesar da sentença também se arvorar em tais artigos, em nada demonstra acerca de quais dos itens são aplicáveis ao autor, sendo que, cumprida a pena, efeitos secundários não previstos em lei, não podem ser aplicados, como sendo um dos fundamentos da sentença.

Apesar do autor ter errado, o mesmo pagou pelos seus erros, sendo posteriormente aprovado em concurso público, valendo-se ainda no compromisso social da ressocialização a todos, sendo que, espera-se que, o mesmo não venha a cometer novos atos, semelhantes àqueles que o impuseram a penalidade anterior.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)
Determinar ao município de Primavera do Leste que dê a posse ao autor no cargo de Agente Administrativo de Saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, cargo público a que foi aprovado, nos moldes do edital 24 de 14/02/2020, com efeitos a partir da data da posse a ser efetivada;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021